Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-85.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ATRASO NA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. A ré/recorrida em contrarrazões apresentou impugnação à gratuidade de justiça sob argumento de que a autora/recorrente celebrou promessa de compra e venda de imóvel no importe de R$ 196.901,60, o que seria incompatível com a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Considerando que o Juízo singular deferiu o requerimento de gratuidade de justiça (ID 14355277) e que o recorrido não trouxe novos elementos aptos a rebater a concessão do benefício, mantenho a gratuidade de justiça deferida. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva para os juros de obra. A empresa ré/recorrida está diretamente envolvida no conflito de interesses em razão dos juros de obra eventualmente cobrados de forma indevida da autora/recorrente, de modo que, em asserção, possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Ademais, o CDC preconiza a responsabilidade de todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. Preliminar rejeitada.

3. A autora/recorrente realizou contrato de promessa de compra e venda de imóvel junto a ré/recorrida, com data prevista para entrega em 29.07.2018 (já computada a cláusula de tolerância). Alega que, mesmo após a entrega das chaves, continuou a pagar juros de obra ao banco financiador em razão da mora da construtora em comunicá-lo da averbação do habite-se, expedido no final de 2017. Pleiteia a reforma da sentença, para que seja restituído em dobro os juros de obra pagos indevidamente.

4. In casu, restou comprovado que o habite-se foi expedido em 21.12.2017 (ID 3642964), e as chaves foram entregues em 01.02.2018 (ID 14354994), um dia após o início do prazo de tolerância. Tal fato evidencia que não houve atraso na entrega do imóvel.

5. No entanto, em virtude da demora da ré/recorrida em formalizar a averbação do habite-se perante o agente financeiro, a autora precisou pagar os juros de obra até abril de 2018, consoante comprovante de IDs 14354986 – Pág 1. Ademais, não há provas nos autos de que o banco foi comunicado da conclusão da obra para que fossem cessados os juros de obra.

6. Trata-se, portanto, de dano material que deve ser ressarcido pela parte ré/recorrida, uma vez que se trata de relação de consumo e sua responsabilidade civil é objetiva, não tendo comprovado qualquer excludente de responsabilidade (CDC, art. 14).

7. Precedente de alto valor persuasivo por envolver a mesma parte ré: Partes: ADELINA VASCONCELOS PEREIRA OLIVEIRA e ANGELICA ROCHA GUERRA versus DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A Acórdão 1206945, 07258685520198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág: Sem Página Cadastrada.

8. Logo, os juros de obra cobrados da autora/recorrente entre a entrega das chaves (01.02.2018) e a referida averbação devem ser restituídos. Frisa-se que os valores requeridos pela autora não foram impugnados pela ré, razão pela qual devem ser restituídos os indicados, quais sejam: R$ 4.816,26.

9. Por outro lado, entendo estar ausente a má-fé da ré apta a fazer surgir a repetição do indébito em dobro, devendo o valor ser restituído na forma simples.

10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO. Sentença reformada, para condenar a recorrida ao ressarcimento do valor despendido, a título de juros de obra, no período da entrega das chaves e a averbação do habite-se, no valor de R$ 4.816,26. No que tange à correção monetária, tratando-se de danos materiais, deve ser aplicada a súmula 43 do STJ, de forma a correção monetária incida a partir da data do efetivo prejuízo, além de juros de mora de 1% a partir da citação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido (art. 55, da Lei n. 9.099/95).